Tribunal: TJSP
Processo: 1005506-86.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com termo inicial a se definir conforme

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com termo inicial a se definir conforme a orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005506-86.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ANTONIO
LEANDRO NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do autor e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário. V. U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451
Voto no 37.994
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451 - Voto no 37.994
Comarca: PIRACICABA - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1005506-86.2016.8.26.0451)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: ANTÔNIO LEANDRO NOVAES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a
coluna do autor guardam liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do
auxílio-acidente com termo inicial a se definir conforme a orientação
que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora."
Apelação do autor desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio Leandro
Novaes contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna com
consequente prejuízo à capacidade de trabalho. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos aos autos (páginas
109/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451
Voto no 37.994
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451 - Voto no 37.994
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício com termo inicial a ser fixado em execução, em observância ao que
vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862,
além de despesas processuais, salários periciais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até então vencidas. Ficou
consignado que os valores em atraso serão corrigidos pelo IPCA-E e
acrescidos de juros de mora na forma especificada. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
277/281, com embargos de declaração rejeitados na página 310).
Inconformado, apela o autor pleiteando a fixação do termo inicial
do benefício para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme
artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91(páginas 312/319).
O INSS não apresentou resposta.
É o relatório.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna, cujas causas de eclosão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451
Voto no 37.994
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451 - Voto no 37.994
segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido, fundado
em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, ser ele
portador de patologia discal lombar e cervical, assegurando a Expert que tais
alterações acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obstam o exercício da função habitual e de
outras que exijam movimentos repetitivos como inclinar e girar o tronco,
levantar, empurrar e puxar muito peso, trabalho físico pesado, má postura,
permanecer por muito tempo na mesma posição sentado ou em pé e caminhar
longas distâncias, mas não está incapacitado a exercer funções onde estes
esforços não sejam necessários (ver páginas 111/124).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente, seja pela emissão Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT -
pela empregadora e consequente pagamento de auxílio-doença pelo INSS na
espécie acidentária, seja pelo reconhecimento do laudo médico-pericial
embasado nas características da atividade laboral desempenhada, atuando o
trabalho, na hipótese, como fator concausal (páginas 23, 33 e 124).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, como decidido
pelo julgado singular, incluindo-se o abono anual por força da expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451
Voto no 37.994
Apelação Cível no 1005506-86.2016.8.26.0451 - Voto no 37.994
imposição legal (artigo 40, “caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
A definição do termo inicial do benefício restou postergada para a
fase de liquidação levando-se em conta a pendência a respeito a ser dirimida
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862, de sorte que não se
justifica a insistência da parte a ter, desde já, fixada eventual data.
De todo modo tal indefinição não traduz prejuízo ao autor por não
implicar óbice à formulação, no Juízo de Origem, de pedido de cumprimento
provisório de sentença para a implantação do benefício, ficando tão só
pendente a apuração dos valores em atraso no aguardo da deliberação em
sede do Tema atinente ao termo inicial pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a apuração dos valores em atraso se dará nos moldes
bem delineados pela r. sentença, não comportando aqui qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos.
LUIZ DE LORENZI
Relator